Tribunal: TJES
Processo: 5008202-09.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008202-09.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
RECORRIDO: GRAZIELE DESTEFANI DA SILVA e outros (3)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. SENTENÇA QUE CONDENOU SOLIDARIAMENTE COMPANHIA AÉREA E AGÊNCIA DE VIAGENS. RECURSO EXCLUSIVO DA AGÊNCIA. RESPONSABILIDADE LIMITADA À INTERMEDIAÇÃO DA COMPRA. INEXISTÊNCIA DE FALHA DIRETAMENTE ATRIBUÍVEL À AGÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DA AGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA COMPANHIA AÉREA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008202-09.2024.8.08.0011

RECORRENTE:
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

RECORRIDO:
GRAZIELE DESTEFANI DA SILVA, FABIANO FERREIRA SOARES, CLARA DESTEFANI DA SILVA SOARES, AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. SENTENÇA QUE CONDENOU SOLIDARIAMENTE COMPANHIA AÉREA E AGÊNCIA DE VIAGENS. RECURSO EXCLUSIVO DA AGÊNCIA. RESPONSABILIDADE LIMITADA À INTERMEDIAÇÃO DA COMPRA. INEXISTÊNCIA DE FALHA DIRETAMENTE ATRIBUÍVEL À AGÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DA AGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA COMPANHIA AÉREA.

I. CASO EM EXAME

1
. Os autores ajuizaram ação de indenização por danos morais em face da companhia aérea e da agência de viagens, alegando que, após aquisição de passagens para voo com origem em Curitiba/PR e destino final em Vitória/ES, sofreram cancelamento e alterações no itinerário, resultando em atraso de aproximadamente cinco horas na chegada ao destino.

2. A sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade objetiva das rés e as condenou solidariamente ao pagamento total de R$9.000,00 (R$3.000,00 para cada um dos autores), a título de danos morais.

3. A agência de viagens interpôs recurso inominado de ID 13838751, sustentando sua ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade pelos danos, já que sua atuação limitou-se à intermediação da compra dos bilhetes, não possuindo qualquer controle sobre os voos operados pela companhia aérea. Pugna, portanto, pela reforma da r. sentença com a exclusão de sua condenação solidária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Delimita-se a controvérsia quanto à legitimidade passiva da agência de viagens, e a possibilidade de sua responsabilização pelos danos morais decorrentes do cancelamento e alteração de voo, quando sua atuação se limita à intermediação da compra de passagens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

6. Apesar disto, verifica-se que a matéria em discussão no presente recurso se restringe à responsabilidade da agência de viagens em casos de ocorrência de falha na prestação de serviços exclusivamente pelas companhias aéreas, como em caso de cancelamento e/ou atrasos de vôos, sem que a agência de viagens possua qualquer ingerência sobre tais fatos junto à companhia aérea.

7. É certo que, à luz da teoria da responsabilidade solidária prevista nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento podem, em tese, ser responsabilizados pelos danos advindos da prestação defeituosa do serviço. No entanto, essa solidariedade não é automática nem irrestrita; exige análise do papel desempenhado por cada fornecedor na dinâmica contratual e da efetiva contribuição para o evento danoso.

8. Na situação em comento, do próprio relato dos consumidores não restou consignada qualquer ação ou omissão por parte da agência de viagens que demonstre a existência de liame causal entre a venda das passagens e o dano experimentado.

9. No presente caso, a atuação da agência de viagens restringiu-se à intermediação da compra das passagens aéreas, atividade que foi realizada de forma regular e sem qualquer vício identificado nos autos. Não há elementos que apontem para falha na emissão dos bilhetes, omissão de informações relevantes ou qualquer conduta comissiva ou omissiva que tenha contribuído para o cancelamento ou atraso do voo. A reprogramação da malha aérea, troca de conexões e demais medidas operacionais competem exclusivamente à companhia aérea, detentora do controle do serviço de transporte contratado.

10. A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de afastar a responsabilidade da agência de viagens nessas hipóteses:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 14, § 3º, DO CDC. AGÊNCIA DE VIAGENS. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA NÃO CONFIGURADA EM RELAÇÃO A CANCELAMENTO DE VOO. AGRAVO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o apelo nobre não encontra óbice na Súmula 7/STJ. Novo exame do feito. 2. "Da análise dos autos, constata-se que não houve nenhum defeito na prestação do serviço contratado com a recorrente, pois as passagens aéreas foram devidamente emitidas, não lhe incumbindo a responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo. (...) 4. Dessa forma, a vendedora de passagem aérea não responde solidariamente com a companhia aérea pelos danos morais e materiais experimentados pelo passageiro em razão do cancelamento do voo" (REsp 2.082.256/SP, Rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2023, DJe de 21/09/2023). 3. No caso, o recurso especial merece ser provido para, reconhecida a ofensa ao art. 14, § 3º, do CDC, reformar o v. acórdão estadual, para concluir que a ora agravante - agência de viagens - não responde por eventuais danos decorrentes do cancelamento do voo dos ora agravados. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, dar provimento ao recurso especial. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.032.654/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

11. Deste modo, considerando que a falha na prestação do serviço decorreu exclusivamente de conduta imputável à companhia aérea, e que a agência de viagens atuou apenas como intermediadora sem qualquer participação na causa do prejuízo, deve ser reformada a sentença para excluir sua condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais em face da Recorrente
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

15. Em virtude do provimento do recurso, deixo de fixar honorários sucumbenciais na forma do art.
55 da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. A agência de viagens que apenas intermedia a venda de passagens aéreas não responde pelos danos decorrentes de falha exclusiva da companhia aérea na execução do contrato de transporte.

2. Não configurada falha na intermediação da venda das passagens, tampouco omissão ou erro por parte da agência, afasta-se sua responsabilidade pelo cancelamento ou atraso do voo.
___________

Dispositivo relevante citado:
Art. 14, §3º, 7º par. único e 25, § 1º, do CDC; art. 373, II, do CPC; art. 55 da
Lei 9.099/95

Jurisprudência relevante
: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.032.654/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)